Tribunal: TJSP
Processo: 0007723-52.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização ajuizada contra concessionária responsável pela Rodovia Fernão Dias embasada em suposto defeito na prestação do serviço de guincho de caminhão – Alegação de que o veículo foi guinchado sem a retirada do eixo cardan o que teria resultado na fundição da caixa de câmbio – Ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade. Ação julgada parcialmente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização ajuizada contra concessionária responsável pela Rodovia Fernão Dias embasada em suposto defeito na prestação do serviço de guincho de caminhão – Alegação de que o veículo foi guinchado sem a retirada do eixo cardan o que teria resultado na fundição da caixa de câmbio – Ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância para improcedência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007723-52.2014.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A, é apelado CARLA DOS SANTOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
2
VOTO No 20077 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0007723-52.2014.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR
APELANTE: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
APELADA: CARLA DOS SANTOS BARBOSA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Ricardo Venturini Brosco
AK
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização
ajuizada contra concessionária responsável pela Rodovia
Fernão Dias embasada em suposto defeito na prestação do
serviço de guincho de caminhão
Alegação de que o
veículo foi guinchado sem a retirada do eixo cardan o que
teria resultado na fundição da caixa de câmbio Ausência
de prova inequívoca do nexo de causalidade. Ação julgada
parcialmente procedente em 1o grau Decisão reformada
em 2a instância para improcedência. RECURSO PROVIDO.

Cuida-se recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 409/420v que julgou parcialmente procedente a ação
de indenização por danos materiais e morais, condenando a
concessionária ré ao reembolso de R$28.900,00 (vinte e oito mil e
novecentos reais), com correção monetária pela tabela prática deste
Tribunal desde o desembolso de cada parcela e incidência de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, além de pagar indenização por
lucros cessantes de R$42.627,50 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos), corrigidos pela tabela prática deste
Tribunal a contar da propositura da ação e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a concessionária réu, sustentando que a
autora não comprovou que o evento ocorreu da forma como descreveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
3
na inicial, não tendo demonstrado sobretudo o nexo de causalidade
consistente na prova da falha do serviço prestado. Argumenta que o caso
é de culpa exclusiva da vítima que foi negligente na manutenção do
veículo. Alternativamente, alega que não há prova do dano material,
especialmente dos lucros cessantes (fls. 443/460).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 461/462 e
478/479) e contrariado (fls. 467/471).
É o relatório.
É fato incontroverso nos autos que o caminhão
de propriedade da autora apresentou problemas mecânicos quando
trafegava pela Rodovia Fernão Dias, em 07 de fevereiro de 2014,
necessitando do serviço de guincho que foi prestado pela concessionária
ré.
Segundo a autora, o veículo enguiçou por
problemas única e exclusivamente na embreagem, mas que um erro no
reboque resultou na fundição da caixa de câmbio, qual seja: o caminhão
foi guinchado sem a retirada do eixo cardan.
Conforme se extrai do testemunho de um dos
profissionais responsáveis pelo reboque do veículo, na ocasião, o cardan
não foi retirado inicialmente, o que foi feito somente após o caminhão
parar de funcionar (fls. 323).
O primeiro responsável pelo guincho relatou
que o percurso foi realizado com o motor ligado “para lubrificar a caixa
de marchas” (fls. 337) e o segundo, por sua vez, narrou que rebocou o
caminhão até o KM 510, vindo em funcionamento normal do KM 522

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
4
ao KM 511, quando “parou de funcionar” e, então, “fez a retirada do
cardã da carreta” (fls. 323).
Nesse aspecto, o perito judicial atestou que o
funcionamento da bomba de lubrificação da caixa de câmbio depende do
motor ligado, tornando, assim, no caso concreto, duvidoso que a avaria
reclamada (fundição da caixa de câmbio) tenha, de fato, decorrido do
serviço de guincho prestado, uma vez que o reboque do veículo foi
realizado com o motor ligado, a indicar que, nessa condição, a retirada
do eixo cardan seria desnecessária.
De todo modo, a própria avaria no veículo
(fundição da caixa de câmbio), imediatamente após o guincho, não
restou inequívoca.
Com efeito, a primeira concessionária da
fabricante do caminhão, Volvo, de Betim, para onde o veículo foi
conduzido, informou que foi verificado “desgaste do cilindro mestre e
servo da embreagem”, além de “falhas em outros componentes, tais
como, esticador de correia, sensor de pressão do óleo e vazamento de ar
no sistema de freios” e que, após reparos, houve a entrega e teste de
condução com comprovação “que a falha estava sanada” (fls. 263), sem
qualquer constatação de fundição da caixa de câmbio, o que é
corroborado pelo documento de fls. 302.
Ao que que se infere, após o serviço realizado
pela concessionária de Betim, o veículo, segundo narra a autora, teria
apresentado falha no engate de marchas e foi conduzido para
concessionária da fabricante, dessa vez, nesta cidade de São Paulo (fls.
302/303), mas não há nos autos o diagnóstico dessa concessionária
acerca da fundição da caixa de câmbio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
5
Vale ponderar que o perito judicial realizou a
vistoria no veículo muito tempo depois, em 15/08/2015, em perfeito
funcionamento (fls. 231), quando não era possível apurar, de forma
inequívoca, as falhas do caminhão apresentadas por ocasião do reboque,
sobretudo para associá-las seguramente à remoção realizada pela
concessionária ré.
É trabalho, portanto, que deve ser valorado
com reservas, mesmo porque o juízo não está adstrito às conclusões
periciais, as quais não o dispensam de valorar a suficiência e integração
com todos os demais elementos para a devida formação do
convencimento motivado.
Nesse aspecto, respeitado o entendimento do
juízo sentenciante, não restou inequívoco que os defeitos apresentados
pelo caminhão, nas duas oportunidades em que conduzido às
concessionárias da Volvo, em Betim/MG e em São Paulo/SP,
decorreram do serviço de guincho prestado pela ré.
Não há prova sequer de que o primeiro defeito
e que motivou a prestação do serviço de guincho pela ré envolvia única
e exclusivamente a embreagem, sendo plausível, aliás, que tal vício já
poderia estar relacionado a um problema na caixa de câmbio de um
caminhão fabricado no ano de 2003, a indicar um lógico e natural
desgaste de peças e a necessidade de reparos constantes.
No mais, ao que se extrai do conjunto
probatório dos autos, a primeira concessionária da Volvo, em
Betim/MG, não apontou qualquer defeito na caixa de câmbio, tendo
realizado reparos de outras naturezas, sem qualquer relação com a peça
em questão, chamando atenção, ainda, o fato de que o veículo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
6
conduzido por mais de 500 quilômetros, desde Betim/MG, vindo a
apresentar defeito no engate de marchas quando já estava nas
proximidades desta cidade de São Paulo.
Assim,
considerando
que
o
caminhão,
guinchado pela concessionária ré, recebeu reparos prestados pela Volvo
de Betim/MG, ocasião em que não se aventou fundição da caixa de
câmbio e, após, circulou por mais de 500 quilômetros, não restou
comprovado que o defeito apresentado pelo veículo estivesse
inequivocamente relacionado ao serviço de reboque realizado pela
concessionária ré.
Em suma, não se verifica, de forma evidente, o
nexo de casualidade, elemento que é essencial da responsabilização, sem
o qual não se pode atribuir o dever de reparação.
Nessas circunstâncias, o recurso é provido
para julgar a ação improcedente e, por força da sucumbência,
condenar a autora a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em R$6.000,00 (seis mil reais),
quantia que se revela suficiente para bem remunerar o trabalho
desenvolvido pelos patronos da ré, inclusive o adicional em grau
recursal.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007723-52.2014.8.26.0108 - Voto no 20077
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora